Tribunal: STF
Processo: ARE 1351534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DO SOLO. DESMEMBRAMENTO OU LOTEAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÕES CONFLITANTES. SEGURANÇA JURÍDICA.



    É vedado à Administração Pública decidir, num processo, que certo ato é válido e, posteriormente, desconstituir o mesmo ato, sem instaurar um novo processo específico.



    Em face do princípio da segurança jurídica, o particular não pode ser coibido a se submeter às decisões oscilantes do Município acerca do direito por ele apresentado, especialmente se não houve alteração efetiva do status quo ante.



    Recurso conhecido e provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, no presente caso, considerando que o próprio Município apelado apresentou dúvidas ao longo do processo administrativo, admitindo inicialmente a forma de desmembramento e concluindo, ao final, tratar-se de loteamento, premissa que pretendeu a apelante desconstituir, caberia à própria Administração instaurar um procedimento específico e distinto.



    Não é razoável fazer com que o particular se programe para uma finalidade, qual seja, o desmembramento, conforme autorizado pela própria Administração e ratificado diversas vezes, já que há respaldo na legislação existente – hipótese em que cuidou de demonstrar a subsunção dos fatos aos dispositivos legais, munindo-se de projeto detalhado com croquis – e ao final, por mudança injustificada de entendimento da Administração quanto à aplicação da norma, e em decorrência de suposições quanto à necessidade de se abrir novas vias, fazê-lo se sujeitar a imposições diversas.



    Assim, com base nas premissas acima, e sobretudo porque já se passaram mais de 7 (sete) anos da análise inicial do projeto, tempo suficiente para se constatar a real necessidade de abertura de via no terreno a ser parcelado – o que define a modalidade de parcelamento, se loteamento ou desmembramento – é razoável que se determine à Administração o recebimento do projeto de parcelamento do solo, na modalidade desmembramento, sem prejuízo de que haja, futuramente, necessidade de intervenção em razão de eventual complexo viário a ser realizado na região. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente